Tribunal: STF
Processo: ARE 1512459
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE POR ILEGALIDADE DA ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA SUSPEITA DE CRIME PERMANENTE. FLAGRÂNCIA CONFIRMADA COM A DILIGÊNCIA. AFASTAMENTO. Busca pessoal realizada pelos agentes policiais não se fundou apenas em parâmetros subjetivos, mas também objetivos (nervosismo e fuga da guarnição), que bem fundamentavam a ação policial (juízo objetivo de probabilidade, ou justa causa). Situação de flagrância demonstrada a posteriori. Válida a ação dos captores e, por conseguinte, a apreensão dos entorpecentes e dinheiro relacionado à traficância. Precedente do E. STF. MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. Laudo pericial atestou a ilicitude das substâncias apreendidas. Policiais militares apreenderam, em poder do réu, uma mochila com compartimento adaptado, no interior do qual acondicionadas as porções de drogas descritas na denúncia, além de dinheiro auferido com o tráfico. Negativa e versão do réu sucumbiram à robusta prova produzida pela acusação, diante das circunstâncias da abordagem e das condições pessoais do réu, sua conduta e antecedentes (Lei nº 11.343/06, art. 28, § 2º). Condenação mantida. PENAS, REGIME E BENEFÍCIOS. Manutenção da base em 1/30 acima do mínimo legal, dada a presença de maus antecedentes, com o que beneficiado o réu, tratando-se de duas condenações definitivas. Na segunda etapa, mantido o acréscimo de 1/6 pela reincidência. Na derradeira, conservado o afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por expressa vedação legal. Penas mantidas. Regime inicial fechado adequado e incabível a concessão de sursis penal ou de substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Quantidade da pena, circunstâncias judiciais desfavoráveis, reincidência e gravidade concreta do delito. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelo defensivo desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente